Tribunal: TJDFT
Processo: 0012385-72.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012385-72.2018.8.07.0003 RECORRENTE: SIDNEI GAMA SARAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES DA PENA. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. I - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando apresenta a mesma narrativa todas as vezes em que é ouvida e, ainda, corroborada por outros elementos de prova. II - Deve ser mantida a condenação pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ameaça e violação de domicílio, quando as declarações da vítima são firmes e coerentes em todas as vezes que ouvida e, além disso, corroboradas pela prova oral produzida em Juízo. III - Os delitos de descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e ameaça constituem condutas autônomas, não sendo praticados como meio necessário ou ato preparatório para o crime posterior, de forma que não se aplica a consunção. IV - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes. V - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. VI - A condenação anterior, cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena ainda não ocorreu, é suficiente para a caracterização da reincidência. VII - A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, defendendo a indevida valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes do réu, com base em condenação anterior transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos, bem como o necessário redimensionamento da pena com a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) na valoração negativa dos maus antecedentes. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STF e do STJ. Em sede de apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição, repisando os argumentos do recurso especial quanto à citada valoração negativa dos antecedentes do insurgente (Tema 150 do STF). II – Os recurso são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Pena, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confiram-se: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N. 150 DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL AINDA NÃO APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE SOBRE O DIREITO AO ESQUECIMENTO NÃO FORMULADA NA INICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRECISOS SOBRE A GRAVIDADE OU DATA DA CONDENAÇÃO ANTERIOR EMPREGADA PARA RECRUDESCER A PENA NA PRIMEIRA ETAPA DE SEU CÁLCULO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em "Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem consideradas como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base", reconheceu a repercussão geral dessa controvérsia (RE 593.818-RG, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 26/02/2009, DJe 02/04/2009, 03/04/2009; Tema n. 150). O mérito do referido leading case - hoje sob a relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO - ainda não foi julgado. 2. É certo que, sem a fixação da orientação, as Turmas do Supremo Tribunal Federal não têm definido de maneira uniforme a controvérsia. Diferentemente, no Superior Tribunal de Justiça é pacífica a jurisprudência de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes. 3. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, HC 567.261/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). 4. Não se desconhece que, por esta Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, foram proferidos "julgados no sentido de que os maus antecedentes, quando os registros da folha de antecedentes forem muito antigos, podem sofrer relativização, admitindo-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento" (REsp 1.707.948/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/04/2018). Todavia, igual tese não foi formulada na inicial da presente impetração, na qual a matéria de direito é narrada em duas breves laudas. A Defesa não esclarece sequer as datas das condenações anteriores - que deveriam ser precisamente indicadas para eventual reconhecimento do direito ao esquecimento na hipótese, pois na via estreita do habeas corpus constitui ônus da Defesa narrar e instruir completa e adequadamente seu pedido. Outrossim, também não foi alegado que a conduta desabonadora empregada para recrudescer a sanção na primeira etapa do seu cálculo não teria gravidade penal. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 511046/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/9/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REVISÃO POSSÍVEL EXCEPCIONALMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU PATENTE DESPROPORCIONALIDADE. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se presta o recurso especial, via de regra, à revisão da dosimetria da pena fixada pelas instâncias ordinárias, a teor do disposto na Súmula 7/STJ, salvo quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica, admitindo-se, excepcionalmente, a revisão do quantum fixado pelas instâncias ordinárias nos casos de patente desproporcionalidade. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a expressiva quantidade de cigarros apreendidos constitui fundamento idôneo, apto, portanto a justificar a exasperação da pena-base, não sendo a via estreita do especial, de qualquer modo, adequada à revisão do julgado, a teor da Súmula 7/STJ. 3. É assente, ainda, que inexiste um critério puramente aritmético na primeira fase da dosimetria, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância judicial desfavorável à luz da proporcionalidade motivada, consoante seu prudente arbítrio. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1661280/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RECIDIVA. DOIS TÍTULOS CONDENATÓRIOS A SEREM VALORADOS. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO,. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 4. No caso, considerando o intervalo de apenamento do crime de furto simples, o qual corresponde a 36 meses, a reprimenda poderia ter sido exasperada em 4 meses e 15 dias pelos maus antecedentes, patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório, sendo, portando, descabido falar em arbitrariedade a ser sanada na primeira fase do cálculo dosimétrico. 5. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". 6. (...) 7. Tendo em vista a presença de dois títulos condenatórios configuradores da reincidência, deve ser procedida à compensação de um deles com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo uma condenação a ser valorada como recidiva, sendo cabível a elevação da reprimenda em 1/6. 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 1 ano e 25 dias de reclusão, mais 16 dias-multa, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.(HC 531187/MG, Rel, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/11/2019). Quanto ao recurso extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente à consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base (RE 593818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 1/9/2020 – Tema 150), o apelo deverá aguardar a publicação do pronunciamento de mérito do paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005